Tribunal: TJMT
Processo: 1006021-14.2022.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006021-14.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO VINICIUS DE JESUS - CPF: 073.088.401-58 (APELADO), VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA (APELADO), WILIAN DEIVID DA SILVA - CPF: 693.064.601-63 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO APARECIDO DA SILVA - CPF: 023.310.081-40 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA
.
POSSE
PARA O
CONSUMO
. ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 506/STF PENDENTE DE JULGAMENTO. TIPICIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Configurada a tipicidade da conduta do delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, sendo de perigo abstrato e envolvendo matéria de saúde pública.

2. Por estar pendente de julgamento o Recurso Especial 635.659, não há que se reconhecer a inconstitucionalidade do dispositivo legal, podendo a tese vencedora ser invocada no juízo
a quo
após o trânsito em julgado.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

THIAGO VINICIUS DE JESUS e VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA interpõe
Recurso Agravo Interno
de decisão monocrática a qual deu provimento ao recurso de apelação, para reformar a decisão do juízo
a quo
que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006 e determinou o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1006021-14.2022.8.11.0004

Polo Ativo

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e outros

Polo Passivo

THIAGO VINICIUS DE JESUS e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Tempestividade certificada, adequação do recurso, e presentes os demais pressupostos recursais.

Como reportado na decisão monocrática objeto do agravo, houve a reversão do entendimento do juízo
a quo
e, na via recursal monocrática, entendeu-se constitucional o dispositivo impugnado, art. 28, Lei de Drogas, porte de drogas para consumo pessoal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que é o caso dos autos.

O tema está na pauta de discussões. Como se salientou, houve a descriminalização formal da conduta, mas o tipo não foi retirado do ordenamento, passando o preceito secundário da norma a versar sobre medidas mais brandas e adequadas à saúde pública. A tipicidade material da conduta não foi abolida (
abolitio criminis
).

No tema, o recurso extraordinário 635.659, Supremo Tribunal federal (tema 506), com repercussão geral, ainda não foi objeto de julgamento, e, caso vingue a tese do recorrente, basta pedido ao magistrado
a quo
, para aplicação de eventual decisão do STF.

Não há cerceamento à liberdade do cidadão, para que disponha de seu corpo (direito da intimidade, da personalidade), uma vez que o entendimento adotado visa preservar a saúde do recorrente, bem como por questões de saúde pública aplicam-se os incisos do art. 28, acaso haja a tipificação, destacando-se que não houve condenação e os autos deverão ser remetidos à primeira instância para prosseguimento regular do feito, conforme disposto na decisão monocrática de 2o grau da alçada da Turma Recursal. Ainda, não há marginalização ou discriminação, em tema de ampla envergadura – envolve saúde pública – restando patente a escolha do legislador. A Corte Suprema colocará uma pá de cal no julgamento do recurso excepcional citado, mas a decisão final ainda não veio.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pequena quantidade de substância entorpecente apreendida, por ser característica própria do crime descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, não afasta a tipicidade material da conduta.
Além disso, trata-se de delito de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma - saúde pública. Precedentes.

2. Merece destaque, ainda, o contexto da apreensão do entorpecente, encontrado juntamente com uma arma de fogo e 6 munições intactas no interior do veículo no qual estavam os acusados.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 727.524/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. POSSE PARA O CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS. ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSUBSISTÊNCIA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PERIGO ABSTRATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. SUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência tem reconhecido que a pequena quantidade de droga apreendida não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 28, Lei n. 11.343/2006 (STJ, AgRg no HC n. 727.524/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Insubsistência da alegação de inconstitucionalidade da norma.

2. Por ser crime de perigo abstrato, irrelevante a quantidade de droga apreendida para averiguação da tipicidade da conduta, não sendo aplicável o princípio da insignificância.

3. Sopesada a atuação do causídico nomeado para defesa da apelante, o valor definido a título de honorários advocatícios está adequado ao caso, não comportando majoração.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1000678-17.2021.8.11.0022, TURMA RECURSAL CRIMINAL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 30/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023).

APLICAÇÃO DA “a”, V DO ART. 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MONOCRÁTICA – PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMADA – INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A pequena quantidade da droga não retira o potencial ofensivo da conduta prevista no art. 28, da Lei no 11.343/2006, conforme julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Não gera a violação ao princípio da dignidade humana a tentativa de implantar o controle do uso de drogas ilícitas, até mesmo como medida de saúde pública.

Constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006 reconhecida.

Tratando-se de recurso em confronto com a jurisprudência do Colegiado Recursal, aplica-se o inciso V, “a”, do art. 932 do Código de Processo Civil, e Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.

(Decisão Monocrática – TR-MT – N.U 1006139-24.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CRIMINAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/01/2023, Publicado no DJE 23/01/2023)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão unipessoal.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024